Tribunal: TJPA
Processo: 0806946-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806946-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: HEIDER SANCHES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Heider Sanches do Nascimento, condenado pelos crimes dos arts. 157, §2º, VII; 147; e 129, §9º, todos do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, cuja prisão preventiva foi mantida na sentença, sob o fundamento da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a manutenção da prisão preventiva após a condenação configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta e individualizada; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam a concessão do direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar, pois está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, proteção da vítima e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A sentença destacou o
modus operandi
violento, a reiteração de ameaças e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. A alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em prova policial exige reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.
6. A existência de residência fixa, vínculos familiares ou trabalho lícito, embora relevantes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal (Súmula 08/TJE-PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento
: 1. "A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando amparada em fundamentação concreta e atual, baseada na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração criminosa." 2. "Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada por
Manoel Adrirlan Ramos da Rocha
, em favor do paciente
Heider Sanches do Nascimento
, contra ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0815251-98.2024.8.14.0040
(
PJE 1º Grau
), que
indeferiu o direito de o paciente recorrer em liberdade
, mantendo-lhe a prisão preventiva.

Alega o impetrante que a
sentença condenatória
, proferida em
17/01/2025
, fixou a pena do acusado em
08 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pelo crime do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB; em
04 (quatro) meses de detenção
pelo
crime de ameaça
(art. 147 do CPB) e em
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
quanto ao crime do
art. 129, §9º, do CPB
c/c o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, tendo o juízo
a quo

indeferido o direito de apelar em liberdade
, sob o fundamento de
persistência dos requisitos da prisão preventiva
.

O impetrante aduz que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, porquanto
a decisão que manteve a segregação cautelar é desprovida de fundamentação concreta e idônea
, ao deixar de demonstrar, de forma individualizada, a presença do
periculum libertatis
, bem como de justificar a inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Argumenta, ainda, que
a condenação do paciente se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis por sua prisão
, sendo que tanto a vítima quanto a testemunha ocular desmentiram em juízo os fatos anteriormente relatados na fase policial.

Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculos familiares e laborativos no distrito da culpa, além de ter apenas 20 (vinte) anos de idade (
condições pessoais favoráveis
).

No mais, sustenta que o decreto de prisão preventiva representa, na prática,
execução antecipada da pena
, o que ofende o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e o art. 283 do CPP. Para tanto, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, segundo o qual
é vedada a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo em casos devidamente fundamentados nas hipóteses de prisão cautelar
.

Requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva com a consequente
expedição de alvará de soltura
, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem,
para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mediante aplicação das medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP
.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Conforme
despacho
(doc. ID 26056486), o
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

alegou a minha prevenção
(doc. ID 26056486),
a qual foi por mim acolhida
(doc. ID 26113730).

Em
15/04/2025
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 26170867) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 037/2025-2VCrim-GAB
, datado de
22/04/2025
(doc. ID 26352714).

A autoridade coatora informa que:

“Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HEIDER SANCHES DO NASCIMENTO.

Consta no Inquérito Policial que, no dia
23 de Setembro de 2024
, por volta das 11h40min, neste município,
o indiciado HEIDER SANCHES DO NASCIMENTO, agrediu fisicamente, ameaçou e subtraiu para si um aparelho celular Iphone 11, em contexto de violência doméstica e de gênero, de sua companheira, O. S. C.
. A vítima relatou que manteve um relacionamento amoroso com o denunciado por uma semana.

No dia 21/09/2023, o chamou para conversar, a fim de terminar o relacionamento.
Na ocasião, HEIDER SANCHES DO NASCIMENTO passou a apresentar comportamento agressivo, vindo a queimar o braço da vítima com um cigarro. Após, a ameaçou, afirmando que a levaria “para as ideias” (textuais), e que mandaria alguém invadir a sua residência. Diante disso, temendo por sua vida, a vítima passou alguns dias longe de casa. Alguns dias depois, ao retornar para a sua residência, tomou conhecimento de que o HEIDER SANCHES DO NASCIMENTO teria arrombado a porta de sua casa
.

No dia 23/09/2024,
a vítima estava em casa com sua prima Ana Layla, quando o denunciado chegou portando um facão e pedindo o celular da vítima, afirmando que iria “furá-la” (textuais). Diante disso, a vítima entregou o seu aparelho celular iphone 11, cor preta, ao denunciado, o qual evadiu-se do local logo em seguida
.

Após, a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar, tendo os policiais tentado localizar o denunciado em sua residência, contudo não obtiveram êxito. Alguns minutos depois, o denunciado chegou na residência da vítima e entregou o seu aparelho celular danificado.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Encaminho a sentença que condenou o paciente e manteve a prisão preventiva.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE –
Encaminho certidão de antecedentes do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR –
O nacional está preso desde o dia 23 de setembro de 2024.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO –
O processo está em fase recursal”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada
(parecer, doc. ID 26422116).

É o relatório.

OBS:
Inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O argumento motivador do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo fato de
o juízo ter negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade quando da sentença condenatória,

sendo a decisão desprovida de qualquer fundamentação escorreita
, ressalvando,
in casu
, que
estão ausentes os requisitos autorizadores da preventiva e que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis
, razão pela qual faz jus à
concessão da ordem
ou a
aplicação de medidas cautelares diversas
.

Da análise acurada dos autos, constata-se que
as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência
.

Em primeiro lugar,
quanto aos depoimentos considerados para a condenação
, para desconstitui-los, requer que se percorra todo o acervo fático-probatório, portanto,
inviável de ser realizado dentro dos estreitos limites do

habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e aprofundado exame do acervo da ação penal
.

Por outro lado, em
concurso de crimes
, o paciente
Heider Sanches do Nascimento
foi
condenado a pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

A sentença condenatória que negou ao réu o direito de responder em liberdade encontra-se devidamente fundamentada
. Segundo a decisão:

“(...). Quanto à prisão preventiva, verifico que
permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

A manutenção da prisão preventiva do réu justifica-se, em primeiro lugar, pela
necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a extrema gravidade das condutas praticadas, que evidenciam periculosidade concreta
. O réu demonstrou
comportamento agressivo e reiterado em ameaças
, inclusive mencionando
supostas conexões com organizações criminosas e a possibilidade de causar danos à vítima e a terceiros
.

Ademais, a prisão preventiva é necessária para
assegurar a integridade da vítima
, que se encontra em situação de vulnerabilidade, sobretudo em razão do contexto de violência doméstica. Ressalte-se que,
mesmo após a intervenção policial inicial, o réu continuou a ameaçar a vítima, indicando risco de reiteração criminosa
.

Por fim, a aplicação da lei penal também pode ser comprometida em caso de soltura, dada a
resistência do réu à atuação das autoridades policiais e as ameaças proferidas aos agentes no momento da prisão
, demonstrando seu desprezo pela autoridade da Justiça.

Dessa forma, resta evidente que, no caso concreto, nenhuma medida cautelar diversa da prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente para garantir a ordem pública, proteger a vítima ou assegurar o regular andamento do processo.

Por essa razão,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA. Consequentemente, o réu NÃO poderá apelar em liberdade.
(...)”.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois
a sentença que manteve a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade
, conforme estabelecido na
fundamentação da sentença
, sendo esclarecedor destacar
a gravidade em concreto da infração penal, a periculosidade social do agente
e
o

modus operandi

empregado
, visando
garantir/resguardar a ordem pública
e o
risco de reiteração delitiva
, diante de
comportamento agressivo do acusado
e
reiteradas ameaças à vítima
.

Não há que se falar em
ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional
, visto que, a análise da contemporaneidade dos fatos não deve se restringir somente a data apontada como a que ocorreu a prática criminosa, haja vista a análise do caso em comento,
estando presentes os requisitos autorizadores da prisão e tratando-se de delito praticado no âmbito de violência doméstica e familiar, há necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
.

Nesse passo,
não se vislumbra a carência de fundamentação
alegada pelo impetrante, pois
a referida questão foi bem analisada pelo juízo
,
satisfatoriamente fundamentada
na sentença condenatória.

O
periculum libertatis
devidamente justificado para
garantia da ordem pública
. Assim, permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP que subsidiaram a manutenção da constrição cautelar. Os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão do acusado foram
idôneos e coerentes
, não havendo qualquer constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a revogação de prisão preventiva mantida em sentença que condenou o paciente pelo crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se houve cerceamento de defesa ao longo da instrução processual e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva, após sentença condenatória, está devidamente fundamentada, sobretudo à vista dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa, em razão de nulidades na instrução criminal, já foi objeto de apelação, sendo incabível a análise da matéria na via do
habeas corpus
.

4. A necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a prolação de sentença condenatória, notadamente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

5. Em tais casos, não é necessária fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação da permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de Julgamento
: 1. “É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de apelação criminal, sobretudo quando a matéria já foi impugnada pela via recursal própria”. 2. “Nos crimes de estupro de vulnerável, a gravidade em concreto do delito, demonstrada pelas circunstâncias do caso, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, especialmente quando o réu permaneceu preso durante a instrução processual”. 3. “As condições pessoais favoráveis do agente não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar."

(HC 0815758-82.2024.8.14.0000, Acórdão 23576776, Seção de Direito Penal, Relatora Kédima Pacifico Lyra, data de julgamento: 26/11/2024)

Por sua vez, as
condições subjetivas favoráveis do paciente
, alegadas pela defesa, como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a decretação/ manutenção da prisão. Há, nos autos, elementos suficientes para recomendar a manutenção da reprimenda, conforme leciona a
Súmula 08 do E. TJE/PA
.

Ante o exposto,
conheço do presente

mandamus

e, no mérito, denego a ordem impetrada
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na negativa ao paciente do direito de recorrer em liberdade.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/06/2025